Tribunal: STF
Processo: ADI 2080
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-06
Data de publicação: 2002-02-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
        COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS
SOBRE A ÁREA DOS RESPECTIVOS TERRITÓRIOS, INCLUÍDAS NESTES
AS PROJEÇÕES AÉREAS E MARÍTIMA DE SUA ÁREA CONTINENTAL,
ESPECIALMENTE AS CORRESPONDENTES PARTES DA PLATAFORMA
CONTINENTAL, DO MAR TERRITORIAL E DA ZONA ECONÔMICA
EXCLUSIVA.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 5  DO
ARTIGO 194 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO
§ 4  DO ARTIGO DA LEI ESTADUAL N  2.657, DE 26.12.1996, QUE
REGULA O ICMS NAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO.
1.      Alegação de que tais normas violam os artigos
20, V e VI, 22, I, 155, II, 150, VI, 146, I, III, "a" e 155,
§ 2 , XII, "d", da Constituição Federal.
2.      Fundamentação consideravelmente abalada com as
objeções da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  e do GOVERNADOR DO
ESTADO, que, a um primeiro exame, demonstraram a
inocorrência de qualquer das violações apontadas na inicial.
        Medida cautelar indeferida. Plenário. Decisão
unânime.
3